Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-68.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
– RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 325 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ELEITOR.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. DIFAMAÇÃO
ELEITORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. OFENSA DA HONRA OBJETIVA DE
CANDIDATO COM O FIM ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
CRÍTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA IMPOSTA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que condenou as recorrentes pela prática dos crime
de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral em
continuidade delitiva, com a fixação da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão em regime aberto e 7 (sete) dias-multa, bem como pelo crime de
difamação eleitoral, previsto no artigo 325 do Código Eleitoral, com a fixação
da pena em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e
6 (seis) dias-multa, substituídas ambas por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44, §2º, do
Código Penal.

2. Ausência de decurso de tempo suficiente para caracterização da
prescrição tanto em abstrato como em concreto, nos termos dos artigos 109,
110 e 117 do Código Penal.
Num. 42843834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

3. No sistema do livre convencimento motivado, compete ao julgador da
causa valorar os elementos de prova constantes dos autos. Inexiste óbice,
assim, que se proceda à condenação com fundamento em prova testemunhal
suficiente e inequívoca.

4. O delito de corrupção eleitoral se configura com a individualização do
eleitor, a promessa ou oferecimento de vantagem e a finalidade de obtenção
do voto. Trata-se de crime formal, razão pela qual não se exige o voto no
candidato que ofereceu a vantagem, bem como a sua vitória no pleito.

5. O crime de difamação eleitoral se caracteriza quando o fato ocorre em
contexto de propaganda eleitoral, com o objetivo de denegrir e ofender a
honra objetiva da vítima perante o seu meio social. Trata-se também de crime
formal, sem resultado naturalístico, mas que exi

Inteiro teor:
11/01/2022
Número: 0600004-68.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-68.2020.6.16.0119
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600004-
68.2020.6.16.0119 que julgou procedente a denúncia para: - condenar as acusadas Magna de
Oliveira e Silvana Maria de Oliveira por infração ao artigo 299 do CE, por 03 vezes, em razão da
prática dos fatos narrados no 1º fato da denúncia, com fundamento no art. 387 do CPP; - condenar
as acusadas Magna de Oliveira e Silvana Maria de Oliveira por infração ao artigo 325 do CE, em
razão da prática dos fatos narrados no 2º fato da denúncia, com fundamento no art. 387 do CPP;
fixando a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 3 meses e 10 dias de detenção, além de
13 dias-multa; substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em: - prestação
pecuniária, no valor de R$ 5 mil, cujo pagamento poderá ser parcelado em até 20 vezes, com
pagamentos mensais e consecutivos; e - prestação de serviços comunitários, na razão de 01 hora
por dia de condenação. (Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Magna de
Oliveira e Silvana Maria de Oliveira, como incursas, em tese, nos tipos penais do art. 299 do CE, por
3 vezes, e art. 325, do CE, na forma do art. 69, do CP, vez que "Fato 1: Em datas, horários e locais
não precisados nos autos, mas sendo certo que entre os dias 29 de setembro e 02 de outubro de
2016, no Município de Sapopema/PR, as denunciadas Magna de Oliveira e Silvana Maria de Oliveira,
dolosamente, com vontades livres, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em
concurso de pessoas, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, uma aderindo à
conduta delituosa da outra, ofereceram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro para as
pessoas de Alexandre de Paula e Marcos Lopes de Almeida, bem como vantagem consistente em
uma dentadura para a pessoa de Rosenilda de Jesus Ferreira, para obter voto como Prefeita e
Vereadora, respectivamente, nas eleições municipais daquele ano. Fato 2: Nas mesmas condições
de tempo e espaço acima narradas, as denunciadas Magna de Oliveira e Silvana Maria de Oliveira,
dolosamente, [...] difamaram a vítima Valdir Lopes Farias, candidato a vereador nas eleições de
2016, visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, narrando que o
mesmo teria se vendido para o candidato à vice Prefeito, Paulo Maximiano de Souza Junior pela
quantia de R$ 10.000,00; Ref.: IP nº 40674/2017; IP nº 0000878-68.2017.8.16.0078; IP nº 5021073-
73.2019.4.04.7001/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAGNA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RAFAELA CAMARGO (ADVOGADO)
HELIO HENRIQUE DE CAMARGO (ADVOGADO)

SILVANA MARIA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RAFAELA CAMARGO (ADVOGADO)
HELIO HENRIQUE DE CAMARGO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42843
834
17/12/2021 19:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.145

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600004-68.2020.6.16.0119 – Sapopema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MAGNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAELA CAMARGO - OAB/PR76161
ADVOGADO: HELIO HENRIQUE DE CAMARGO - OAB/PR14816
RECORRENTE: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAELA CAMARGO - OAB/PR76161
ADVOGADO: HELIO HENRIQUE DE CAMARGO - OAB/PR14816
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 325 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ELEITOR.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. DIFAMAÇÃO
ELEITORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. OFENSA DA HONRA OBJETIVA DE
CANDIDATO COM O FIM ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
CRÍTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA IMPOSTA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que condenou as recorrentes pela prática dos crime
de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral em
continuidade delitiva, com a fixação da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão em regime aberto e 7 (sete) dias-multa, bem como pelo crime de
difamação eleitoral, previsto no artigo 325 do Código Eleitoral, com a fixação
da pena em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e
6 (seis) dias-multa, substituídas ambas por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44, §2º, do
Código Penal.

2. Ausência de decurso de tempo suficiente para caracterização da
prescrição tanto em abstrato como em concreto, nos termos dos artigos 109,
110 e 117 do Código Penal.
Num. 42843834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

3. No sistema do livre convencimento motivado, compete ao julgador da
causa valorar os elementos de prova constantes dos autos. Inexiste óbice,
assim, que se proceda à condenação com fundamento em prova testemunhal
suficiente e inequívoca.

4. O delito de corrupção eleitoral se configura com a individualização do
eleitor, a promessa ou oferecimento de vantagem e a finalidade de obtenção
do voto. Trata-se de crime formal, razão pela qual não se exige o voto no
candidato que ofereceu a vantagem, bem como a sua vitória no pleito.

5. O crime de difamação eleitoral se caracteriza quando o fato ocorre em
contexto de propaganda eleitoral, com o objetivo de denegrir e ofender a
honra objetiva da vítima perante o seu meio social. Trata-se também de crime
formal, sem resultado naturalístico, mas que exige o conhecimento de
terceiros e o sentimento de ofendido da vítima, o que ficou demonstrado nos
autos.

6. Ausência de fundamento legal para condenação ao pagamento de custas
processuais no âmbito da Justiça Eleitoral.

7. Recurso conhecido e não provido, com a exclusão, de ofício, da
condenação ao pagamento de custas processuais.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelas rés Silvana Maria de
Oliveira e Magna de Oliveira, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da
119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que as condenou pela prática dos crimes de corrupção
eleitoral e difamação eleitoral, previstos nos artigos 299 e 325 do Código Eleitoral.

Fixou-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e prestação de serviços
à comunidade (ID 42699687).
Num. 42843834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

Em suas razões recursais (ID 42699694), as recorrentes alegaram ter
ocorrido a prescrição em relação ao crime do artigo 325 do Código Eleitoral. Afirmaram
que o delito previsto no artigo 299 não se consumou, uma vez que não há prova que os
eleitores aceitaram o benefício ofertado, ou ainda votaram nas recorrentes. Aduziram que
a vítima do crime de difamação sequer teve ciência dos fatos narrados na denúncia, o
que caracteriza a ausência de prejuízo e, em consequência, a atipicidade da conduta.
Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam
absolvidas.

Em sede de contrarrazões (ID 42699700), o Ministério Público Eleitoral
pugnou pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42715729) se manifestou
pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que existem provas suficientes de
autoria e materialidade delitiva.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Prejudicial de Mérito da Prescrição

O crime de difamação eleitoral está previsto no artigo 325 do Código Eleitoral,
com pena em abstrato de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano:

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Num. 42843834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

O prazo prescricional da pena em abstrato, portanto, é de quatro anos, nos
termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

[...]

A partir da data da prática dos fatos, a primeira causa de interrupção da
prescrição se dá pelo recebimento da denúncia, nos termos do artigo 117, inciso I, do
Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[...]

Da análise dos autos, denota-se que os fatos imputados às recorrentes
ocorreram entre os dias 29 de setembro a 2 de outubro de 2016. A denúncia foi recebida,
por sua vez, em 8 de junho de 2020. Da data dos fatos até a do recebimento da denúncia,
portanto, decorreram, no máximo, aproximadamente, 3 anos, 8 meses e 10 dias, o que
demonstra que não se operou a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Com relação à prescrição pela reprimenda em concreto, quanto ao referido
crime de difamação eleitoral, ambas as recorrentes foram condenadas à pena de 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de detenção e 6 (seis) dias-multa.

O lapso temporal para a incidência dessa modalidade de prescrição é de 3
anos, mas sem a possibilidade de contagem de períodos anteriores ao oferecimento da
denúncia, que ocorreu em 22 de maio de 2020. Veja-se o que estabelece o Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
Num. 42843834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[...]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa.

Não há como reconhecer, assim, a extinção da punibilidade das recorrentes
pela prescrição quanto ao crime de difamação eleitoral.

c) Do Mérito da Pretensão Recursal

c.1) Do Conjunto Probatório

Ainda que as provas produzidas durante a instrução processual sejam
apenas testemunhais, essa circunstância, por si só, não as invalida.

No sistema do livre convencimento motivado adotado pela legislação
processual penal, as provas não são prévia e legalmente tarifadas, o que significa que
uma não tem maior ou menor valor probante do que outra. Desse modo, ao analisar o
caso concreto, o julgador deve levar em conta, fundamentadamente, todo o conjunto
probatório para a formação de seu convencimento.

Os crimes de corrupção e de difamação eleitorais não são, em regra,
cometidas de forma ostensiva. É da natureza de ambos que sejam perpetrados às
escondidas, o que torna sempre mais difícil a produção probatória.

Ao contrário do que procura fazer crer a defesa, entretanto, produzida sob o
crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a prova
testemunhal mostrou-se sólida, coerente e idônea no sentido de autorizar o decreto
condenatório. Veja-se:

Sandreli Lopes da Silva, testemunha compromissada, disse ter ouvido pelas
ruas da cidade que o “Baguinho” teria se vendido por R$10.000,00 (dez mil reais) e que
quem teria espalhado o boato seriam as rés. Ouviu de Rosenilda, que é sua tia, que as
Num. 42843834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

rés teriam lhe prometido uma dentadura.

Marcos Lopes de Almeida, testemunha compromissada, disse que as rés
foram a sua casa e, ao lhe perguntarem em quem votaria, contaram que “Baguinho” teria
se vendido por R$10.000,00 (dez mil reais) e ainda lhe ofereceram R$ 50,00 (cinquenta
reais) pelo seu voto. Ouviu dizer sobre a promessa feita à Rosenilda de compra de seu
voto por uma dentadura.

Rosenilda de Jesus Ferreira, testemunha compromissada, confirmou que as
rés foram a sua casa e que teriam lhe contado que “Baguinho” teria se vendido por
R$10.000,00 (dez mil reais) e, vendo que estava sem dentes, teriam lhe oferecido
dinheiro para comprar uma dentadura em troca de seu voto.

Valdir Lopes Farias, ouvido como informante visto ser a vítima da difamação,
conhecido como “Baguinho”, disse que, na última semana antes do pleito, ouviu
comentários pela cidade de que teria se vendido por R$10.000,00 (dez mil reais) e que
essa informação teria como origem as rés. Disse ainda que isso atrapalhou a sua
campanha. Ouviu ainda das pessoas da cidade que as rés estavam tentando comprar
votos.

Alexandre de Paula, testemunha compromissada, disse que as rés lhe
ofereceram R$50,00 reais em troca de seu voto e que não aceitou.

Como se pode notar, ainda que formado exclusivamente por provas
testemunhais, o conjunto probatório é sólido e suficiente para comprovar a autoria e a
materialidade dos delitos de corrupção e difamação eleitorais imputados às recorrentes.

Mas não é só.

Em que pese a ampla oportunidade que lhes foi concedida, as recorrentes
não produziram qualquer prova capaz de elidir as informações prestadas pelas referidas
testemunhas.

A propósito do conjunto probatório em crimes da natureza dos que ora se
cuida, veja-se o seguinte precedente:

RECURSO CRIMINAL - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 325 E 326 DO CÓDIGO
ELEITORAL - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A
CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL A CONFIRMAR A PRÁTICA DE
CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
RECURSOS IMPROVIDOS.

(TRE-SP – RECC - RECURSO CRIMINAL nº 1699 - TAGUAÍ – SP - Acórdão nº
146390 de 25/02/2003 - Relator(a) Des. Alvaro Lazzarini - Publicação: DOE - Diário
Oficial do Estado, Data 11/03/2003)

Não há dúvida, assim, da higidez do conjunto probatório para a formação do
Num. 42843834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

convencimento dos juízos de primeiro e de segundo graus.

c.2) Do Crime de Corrupção Eleitoral

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que as recorrentes Silvana Maria de Oliveira e Magna de
Oliveira ofereceram a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) às pessoas de Alexandre de
Paula e Marcos Lopes de Almeida, bem como uma dentadura à pessoa de Rosenilda de
Jesus Ferreira, em troca de votos porque eram, respectivamente, candidatas a vereadora
e prefeita do Município de Curiúva.

Essa conduta se enquadra no crime previsto no artigo 299 do Código
Eleitoral. Veja-se.

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir
ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

O bem jurídico tutelado pelo mencionado tipo penal eleitoral é a liberdade do
sufrágio, ou seja, a manifestação da vontade popular sem qualquer tipo de influência. Nas
palavras de Pedro Henrique Távora Niess[1], o voto não é uma mercadoria exposta à
venda ou à troca, mas uma premiação que deve ser conquistada após justa disputa, pelas
ideias e pela história de cada competidor.

O delito de corrupção eleitoral possui condutas múltiplas, abrangendo a de
oferecer ou prometer vantagem em troca do voto. Essa vantagem precisa ser concreta e
individualizada, o que significa que não pode se constituir em simples promessa de
campanha.

No presente caso, a prova testemunhal indicou, claramente, que as
recorrentes ofereceram quantia determinada para dois eleitores identificados, Marcos
Lopes de Almeida e Alexandre de Paula, bem como prometeram ainda uma dentadura
para eleitora Rosenilda Ferreira, também identificada.

Tratam-se, assim, de benefícios concretos e direcionados a pessoas
individualizadas e plenamente identificadas.

A promessa de vantagem deve ter como contraprestação o voto, ou seja, há
a necessidade de se configurar o dolo específico de se obter o voto do eleitor, o que
também ficou demonstrado pelos depoimentos dos três eleitores mencionados.

Num. 42843834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

A propósito do dolo específico, veja-se a doutrina de Suzana de Camargo
Gomes[2]:

Entretanto, precisa o benefício ser concreto, individualizado, direcionado a uma ou
mais pessoas determinadas, não configurando o delito promessas genéricas de
campanha, ocorridas em comícios ou mesmo através da televisão, quando não resulta
evidenciado nem mesmo o compromisso da entrega da vantagem tendo como
contraprestação o voto ou a abstenção.

O caráter negocial é indispensável para a caracterização do delito, ou seja, a
vantagem, a promessa, o benefício deve visar à obtenção do voto.

No plano da jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu:

[...] não há falar em corrupção eleitoral mediante o oferecimento de serviços
odontológicos à população em geral e sem que a denúncia houvesse individualizado
os eleitores supostamente aliciados [...] além de ser necessária a ocorrência de dolo
específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é
necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e
que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.

(TSE – Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 749719/RJ – Rel. Min. Maria
Thereza Assis Moura – Rel. designado Min. Dias Toffoli – j. 11.12.2014)

Na presente hipótese, a prova testemunhal é sólida e coerente a demonstrar
a autoria, a materialidade e o dolo específico do delito de corrupção eleitoral.

Quanto ao momento da consumação, por se tratar de crime formal, a
jurisprudência pacífica entende que ocorre no momento da oferta da vantagem em troca
do voto, sem a necessidade de sua aceitação, ou mesmo da obtenção efetiva do voto
pelo candidato:

[...] o crime capitulado no art. 299 do Código Eleitoral é daqueles que se consumam
no momento da oferta, independentemente da aceitação e da obtenção da vantagem
eleitoral.

(TRE-MS, RC 21/94-III, Carapó, acórdão 2386, Informativo Eleitoral, vol. 9, p 303,
1997)

Não há dúvida, por isso, da prática do crime de corrupção eleitoral por três
vezes por ambas as recorrentes.

Num. 42843834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

c.2) Da Difamação eleitoral

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que as recorrentes denegriram a imagem do candidato Valdir
Lopes, conhecido por “Baguinho”, por terem espalhado boatos pela cidade de que ele
teria se vendido para a oposição pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Essa conduta se enquadra no crime previsto no artigo 325 do Código
Eleitoral:

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

O crime de difamação eleitoral exige que a ofensa atinja a honra objetiva da
vítima e que tenha o condão de abalar a sua reputação em seu meio social. Para isso é
necessário que tenha chegado ao conhecimento de terceiros. O tipo penal exige ainda
que a conduta tenha por finalidade a propaganda eleitoral, como bem esclarece Suzana
de Camargo Gomes[3]:

Entretanto, para caracterizar o crime em questão, deve a ofensa ser apta a causar
repercussão no meio social, pois, como se trata de ofensa que atinge a honra objetiva,
ou seja, o conceito de que goza o indivíduo perante a sociedade, somente a
imputação difamatória que tenha condições de abalar esse valor pode ser
considerada revestida de antijuridicidade.

[...]

Ademais, é indispensável que a imputação difamatória, feita na propaganda eleitoral
ou visando fins de propaganda, chegue ao conhecimento de terceiros, posto que, de
outra forma, não resulta caracterizado o delito. Não precisa, para a caracterização do
crime eleitoral em tela, seja a imputação difamatória dirigida a um candidato ou eleitor,
é suficiente ocorra na propaganda eleitoral, ou com essa finalidade.

Do mesmo modo, a lição de Rodrigo López Zílio[4]:

A difamação eleitoral se configura com a imputação a alguém de um fato ofensivo à
sua reputação. Esse fato não precisa ser criminoso e tampouco falso; basta que seja
Num. 42843834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

fato ofensivo à reputação do ofendido. Assim, se determinada pessoa imputa fato
ofensivo à reputação de outrem comete o crime de difamação – mesmo que referido
fato seja verdadeiro. Porém, é necessário que o fato ofensivo seja determinado ou
individualizado, ainda que não seja imprescindível sua descrição de modo detalhado.

As testemunhas afirmaram, de forma segura, que as rés espalharam pela
cidade o boato de que o então candidato Valdir Lopes, conhecido como “Baguinho”, havia
se vendido para o grupo opositor pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todos os elementos do tipo penal estão preenchidos porque, ao realizarem
visitas de campanha, as recorrentes tiveram a intenção deliberada de ofender a honra
objetiva da vítima, que se sentiu abalada em sua imagem junto à sociedade.

Demais disso, a ofensa está individualizada e direcionada à vítima, sendo
proferida no contexto da propaganda eleitoral. As testemunhas relataram, inclusive, que
as recorrentes chegaram a questionar a opção de voto por um candidato que
supostamente teria se vendido.

A respeito desse assunto, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

EMENTA- RECURSO CRIMINAL DIFAMAÇÃO ELEITORAL ART 325 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ATO PRATICADO EM PERÍODO ELEITORAL DIRECIONADO
CANDIDATO AO PLEITO IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO HONRA OBIETIVA
PRESENÇA DO ANIMUS DIFAMANDI. FATO LEVADO AO CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, DELITO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO CAMPANHA ELEITORAL RECURSO PROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado no crime de difamação eleitoral é a honra objetiva da vítima,
e não a lisura do pleito eleitoral, sendo indiferente para consumação do delito a
ocorrência de lesão ao pleito ou de prejuízo à campanha eleitoral.

2. Resta caracterizado o crime de difamação eleitoral ainda que o fato ocorra em
contexto que não seja tipicamente de propaganda eleitoral, desde que praticado
visando a fins de propaganda. Precedente do TSE.

3. A inserção de comentários desonrosos de juízo valorativo acerca de matéria
replicada de outro blog revela o dolo específico de macular a honra objetiva do
ofendido, caracterizando o delito previsto no art. 325 do CE.

(T.R.E-PR – Recurso Criminal nº 18-39.2014.6.16.0046, Rel. Des. Xisto Pereira,
julgado em 01/07/2016)

A difamação eleitoral se caracteriza como crime formal em razão da
impossibilidade de produção de resultado naturalístico, mas se exige, para a sua
consumação, o conhecimento e o sentimento de ofendido da vítima. Ao prestar
depoimento em juízo, a vítima afirmou que, em plena campanha eleitoral, soube dos
boatos ofensivos que estavam sendo espalhados pela cidade, razão pela qual sentiu
abalo em sua honra pessoal.
Num. 42843834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

Quanto ao elemento subjetivo específico, demonstrou-se também a vontade
livre e consciente de ofender a honra da vítima com a finalidade eleitoral.

Segundo explica Rodrigo López Zilio, essa finalidade eleitoral:

[...] é verificada a partir das circunstâncias do caso concreto e se visualiza com a
intenção, mesmo indireta, de a conduta ofensiva causar reflexo nas eleições. Nesse
mister, interessa mais a finalidade implícita no agir delituoso do que, necessariamente,
o aspecto cronológico do ato. O critério temporal, de per si, é irrelevante à
configuração do crime contra a honra eleitoral, principalmente porque a elementar
normativa ‘visando a fins de propaganda’ dá ensejo a uma interpretação finalística da
norma e possibilita o reconhecimento do aludido delito a partir do cotejo da intenção
do agente causar uma interferência negativa no desenrolar do processo eleitoral”[5].

Presentes os elementos objetivos e subjetivos da tipicidade, há de se manter
a condenação das recorrentes por difamação eleitoral.

d) Da Pena Imposta

Para o crime de corrupção eleitoral, o preceito secundário do artigo 299 do
Código Eleitora estabelece a pena de reclusão de até 4 (quatro) anos e pagamento de 5
(cinco) a 15 (quinze) dias-multa.

Para o crime de difamação eleitoral, o preceito secundário do artigo 325 do
mesmo diploma legal estabelece para a pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e pagamento de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias-multa.

O artigo 284 do Código Eleitoral determina que, nos casos em que a pena
mínima não esteja expressa, será de 1 (um) ano para a pena de reclusão:

Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele
de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.

Na respeitável sentença, a pena foi corretamente individualizada para cada
uma das recorrentes. Como as condutas e as circunstâncias, porém, são as mesmas, a
dosimetria para ambas se deu do mesmo modo, o que autoriza a análise em conjunto
neste juízo de segundo grau.

Num. 42843834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

d.1) Da Pena para o Crime de Corrupção Eleitoral

A pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, considerando em desfavor das recorrentes as circunstâncias do crime, visto
que foi perpetrado em uma cidade de pequeno porte e com população carente. Pesou
desfavoravelmente também as consequências da prática delitiva pela possibilidade de
desequilíbrio na disputa eleitoral.

O aumento aplicado em relação a pena mínima, dessa forma, condiz com as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
causas de aumento ou diminuição, a pena-base tornou-se definitiva.

Como foram praticadas três condutas criminosas, o magistrado de primeiro
grau aplicou, acertadamente, o instituto da continuidade delitiva, levando em conta a
identidade de modus operandi e também o estreito intervalo de tempo.

Desse modo, em conformidade com o artigo 71 do Código Penal, aplicou-se o
aumento de 1/5, ficando a pena para o delito de corrupção em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

d.2) Da Pena para o Crime de Difamação Eleitoral

A pena-base foi fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 6
(seis) dias-multa, considerando em desfavor das recorrentes as circunstâncias do crime
porque perpetrado em desfavor de candidato da mesma coligação, o que representou
traição.

O aumento aplicado em relação a pena mínima, dessa forma, condiz com as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
causas de aumento ou diminuição da pena, a referida pena-base tornou-se definitiva.

d.3) Do Concurso Material

Aplicou-se, ainda, o concurso material quanto a ambos os crimes, com a
somatória das penas aplicadas, ficando a definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
Num. 42843834 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

reclusão e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa no
valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional, com o fixação do regime aberto
para o cumprimento.

A pena e o regime de cumprimento obedecem a legislação pertinente e, por
isso, não merecem reparos.

d.4) Da Substituição das Penas

A respeitável sentença recorrida observou o artigo 44, §2º, do Código Penal
ao efetuar a substituição das penas impostas a ambas as recorrentes por 2 (duas) penas
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e prestação de serviços à comunidade de 1 (uma) hora por dia de
condenação, para cada uma delas.

Da Condenação em Custas Judiciais

A respeitável sentença de primeiro grau condenou as recorrentes ao
pagamento de custas judiciais. Em que pese a ausência de impugnação recursal, por se
tratar de matéria de ordem pública, a questão deve ser reapreciada em sede recursal.

O artigo 373 do Código Eleitoral estabelece:

Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papeis destinados a fins
eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins.

Parágrafo único. Nos processos-crimes e nos executivos fiscais referente a cobrança
de multas serão pagas custas nos termos do Regimento de Custas de cada Estado,
sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos.

No mesmo sentido, o artigo 138 do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 138 RITRE – Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou
honorários, ressalvadas as exceções legais.
Num. 42843834 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

Por falta de fundamento legal, há se reformar, de ofício, a respeitável
sentença apenas para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento das custas
judiciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, determinando, de ofício, a EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO ao pagamento das
custas judiciais.

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600004-68.2020.6.16.0119 - Sapopema -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): MAGNA DE OLIVEIRA, SILVANA
MARIA DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAELA CAMARGO - PR76161,
HELIO HENRIQUE DE CAMARGO - PR14816 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

[1] NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos Políticos, condições de elegibilidade e inelegibilidade,
p. 128.
[2] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais – 4ª ed. rev., atual. e ampl – São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, fl. 198.
[3] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais – 4ª ed. rev. Atual. E ampl. – São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Fl. 154/155.
[4] ZÍLIO, Rodrigo Lopez. Crimes eleitorais - 4ª ed. rev. Ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodvm,
2020. Fl. 224.
[5] In Crimes Eleitorais. Salvador: JusPodivm, 2ª edição, revista, ampliada e atualizada, 2016, p.
166.
Num. 42843834 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do
artigo 72, parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.12.2021.

Num. 42843834 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/12/2021 19:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121719565568900000041818549
Número do documento: 21121719565568900000041818549